Tribunal: TJSP
Processo: 2001550-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Acordo homologado, mas descumprido – Decisão que determinou o imediato cumprimento do mandado de despejo do imóvel – Manutenção – Cabimento – Agravante, terceira interessada que alega ter vivido por um período em união estável com o locatário, que pretende permanecer no imóvel às custas deste último - Não demonstrada

Ementa:
Locação de imóvel residencial - Ação de despejo por falta de pagamento – Acordo homologado, mas descumprido – Decisão que determinou o imediato cumprimento do mandado de despejo do imóvel – Manutenção – Cabimento – Agravante, terceira interessada que alega ter vivido por um período em união estável com o locatário, que pretende permanecer no imóvel às custas deste último - Não demonstrada sub-rogação do contrato, nos termos do art. 12, da Lei no 8.245/91 - Locadora que, ademais, não reúne interesse na continuidade da locação – Possibilidade de cumprimento do mandado de despejo – Correto reconhecimento.

Recurso desprovido.